Tribunal: TJSP
Processo: 1011101-94.2022.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. Autora pretende a declaração de nulidade da ata de Assembleia, sob o fundamento de que não teve seus questionamentos devidamente sanados, bem como a ata não foi fidedigna aos fatos. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Aprovação das contas por todos os presentes. Consta da ata que houveram questionamentos pela condômina autora.

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. Autora pretende a declaração de nulidade da ata de Assembleia, sob o fundamento de que não teve seus questionamentos devidamente sanados, bem como a ata não foi fidedigna aos fatos. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Aprovação das contas por todos os presentes. Consta da ata que houveram questionamentos pela condômina autora. Prestação de contas que deve ser realizada pela via processual adequada e pela parte legítima para tanto. Ausência de comprovação de irregularidades na ata. Nulidade não verificada. Sentença mantida. Recurso não provido.